Tribunal: STF
Processo: ARE 1392222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição 80.531/2022, em que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina remete os autos a esta Corte por não concordar com a decisão, outrora por mim proferida, na qual determinei a aplicação do Tema 733. Discorre que, na presente demanda, o debate baseia-se em legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta (eDOC 21, p. 13-14).



    Após detida análise, reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 5, p. 10):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO EM 14/05/2014. IMUTABILIDADE DO PARÂMETRO. RESPEITO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. ART. 926 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    "Ação de desapropriação indireta. Cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação. Afastamento da transrescindibilidade da sentença exequenda no capítulo dos juros compensatórios. Trânsito em julgado anteriormente à solução da ADI n. 2.332/DF pelo STF. Insurgência do estado de santa catarina. Pedido de aplicação do precedente constitucional com efeitos ex nunc. Impossibilidade de acolhimento da tese, sob pena de violação à coisa julgada. Julgamento da ADI N. 2.332/DF que não possui o condão de alterar automaticamente a coisa julgada. Decisão exequenda que transitou em julgado antes da declaração de constitucionalidade dos juros compensatórios à taxa de 6%. Necessária observância aos índices fixados no título executivo judicial. Art. 535, §§ 7º e 8º, do CPC/15. Questão pacificada pelo grupo de câmaras de direito público desta Corte. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5012953-33.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-06-2021).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXIV; 37, caput; e 102, III, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a decisão recorrida desconsiderou os efeitos vinculantes e a eficácia contra todos do julgado proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332 (que fixou o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano) e, ainda, aplicou a Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal que, atualmente, encontra-se revogada. Por fim, alega-se que o acórdão impugnado privilegiou a coisa julgada em detrimento da justa indenização (eDOC 9).



    A Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 13).



    Ao analisar o recurso, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 733 (RE 730.462) da sistemática da repercussão geral (eDOC 19).



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do Tribunal de origem considerou que o tema 733 da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos e determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 21, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    As razões de decidir as quais fundamentaram o acórdão recorrido estão associadas ao entendimento desta Corte. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu pela incidência dos juros compensatórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano em respeito à coisa julgada. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 



    Ademais, sobreleva ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki (Tema 733), reconheceu a existência de repercussão geral pertinente à controvérsia referente aos efeitos das declarações de inconstitucionalidade de preceito normativo pelo STF. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



     5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento."



    Convém, ainda, anotar que esta Casa, no julgamento do RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.3.2019, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos - Tema 360 -, em entendimento assim sintetizado: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Desses precedentes não se afastou o acórdão recorrido. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente